Tribunal: TJDFT
Processo: 0729819-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0729819-95.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante(s): IVANILÇA DE SOUZA BENTO, PEDRO FIGUEIREDO DE FREITAS NETO, J. V. F. D. S. D. F. Embargado (s): SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos/infringentes aos aclaratórios opostos (ID 75051209, págs. 1-6) suscitando suposta omissão quanto à apreciação liminar desta Relatoria, apreciação vinculada à demonstração dos requisitos autorizativos do art. 995, CPC, não demonstrados no caso; tendo sido efetivamente apreciado e ressaltado ainda que inexiste a urgência alegada, ausência de indicação de qual seria o prejuízo concreto suportado diante do indeferimento da penhora requerida, ou indícios mínimos de dilapidação do patrimônio pelo agravado, com o objetivo de frustrar a execução; sob a pseudoalegação de omissão (que não sinaliza omissão, pois pretende reforçar a demonstração dos requisitos aptos para deferimento do efeito suspensivo, visando a alteração da decisão com a qual não concorda, o que “prima facie” não se submete aos limites do art. 1022, CPC); à luz da via estreita e limitada dos aclaratórios, em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos visto que devidamente intimado consoante diligência (ID 76782235 e anexo), certidão do Oficial de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.